Tribunal: STF
Processo: ARE 1430031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA E MOTORISTA PREPOSTO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE A AMBULÂNCIA TRAFEGAVA SEM SINALIZAÇÃO LUMINOSA INTERMITENTE. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES DO ACIDENTE E PROVA AUDIOVISUAL. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE O ACIDENTE CORREU EM PERÍODO NOTURNO. USO INEQUÍVOCO DOS FARÓIS DE VISIBILIDADE NO MOMENTO DO ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A AMBULÂNCIA TRAFEGAVA SEM A SINALIZAÇÃO SONORA. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO CONSTANTE DE SIRENE. ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE MARCA DE FRENAGEM. INFORMAÇÃO LAVRADA POR AGENTE RODOVIÁRIO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ILIDIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ACIDENTE EM PERÍODO NOTURNO, EM TRECHO DE FLUXO RETO, DURANTE INTENSA CHUVA. DEVER DE CUIDADO DO PEDESTRE QUE INTENTA ATRAVESSAR A VIA. ART. 69 DO CTB. CONSTATAÇÃO DE QUE A VÍTIMA ESTAVA EMBRIAGADA. ALCOOLEMIA DE 34,8 DG/L. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO DE OFICIO. ART. 85, §11º, DO CPC. CRITÉRIOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA BALIZADOS NO AGINT NOS EDCL NO RESP 1357561/MG. OBSERVÂNCIA DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente